Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720579-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MAURICIO MORAES AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra da decisão de ID 37085614, que deferiu o pedido liminar constante do agravo de instrumento e concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo ora embargado, representado pela Sra. EMMANOELITA ALVES DE MORAIS, em face da ora embargante. Em suas razões (ID 37550600), a agravada, ora embargante, em suma, alega existir obscuridade na decisão agravada, ao argumento que o pedido liminar consistiu tão somente quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça ao Espólio de Roberto Mauricio Moraes, de modo que não há qualquer óbice quanto ao prosseguimento da execução na origem, no que diz respeito à expropriação do veículo penhorado; que a Sra. Emmanoelita também é parte na execução, mas não interpôs agravo de instrumento da decisão interlocutória; que o Juízo a quo, ao ser comunicado sobre a r. decisão liminar proferida, determinou a suspensão do feito originário até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a obscuridade quanto à atribuição de efeito suspensivo total ou parcial à decisão interlocutória agravada, para que seja autorizado o prosseguimento do feito originário em relação à alienação do veículo por meio de hasta pública. Em contrarrazões (ID 38003681), o embargado/agravante pugnou pela rejeição dos embargos opostos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Brevemente relatados, DECIDO. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão, como objetiva a embargante. Restou expressamente assentado na decisão que o agravo de instrumento foi interposto pelo espólio de ROBERTO MAURICIO MORAES, representado pela viúva do executado/agravante, Sra. EMMANOELITA ALVES DE MORAIS. Quanto ao mais, a decisão foi clara no sentido de que a ora embargada pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postulou a reforma da decisão para o deferimento de gratuidade de justiça. Confira-se o seguinte excerto da decisão proferida por esta Relatora, verbis (ID 37085614): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo espólio de ROBERTO MAURICIO MORAES contra a decisão de ID 126597974 dos autos de origem, proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em face do agravado e OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 36605508), afirma, em suma, que a viúva do executado/agravante e representante do espólio, Sra. EMMANOELITA ALVES DE MORAIS, requereu o deferimento da gratuidade de justiça e apresentou documentos que comprovam a impossibilidade de pagamento de custas e honorários; que é idosa com 90 anos, pensionista do INSS e aufere menos de 4 mil reais mensais; que suas despesas básicas comprometem toda a sua renda; que residir em área nobre não impede que o seu sustento e o de sua família seja prejudicado com os honorários e demais custos processuais; que a contratação de advogado particular não é empecilho para o deferimento da gratuidade de justiça; que a empresa executada não mais funciona desde o falecimento do cônjuge da agravante; que a sua declaração de imposto de renda comprova os seus rendimentos; que o acervo do espólio é composto somente pela casa em que a representante do espólio reside há décadas e na qual tem direito de moradia. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. (...) Na hipótese, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os rendimentos tributáveis referentes à declaração de ajuste anual, ano-calendário 2021, exercício de 2022, da Sra. EMMANOELITA ALVES DE MORAIS, pessoa com 90 anos, representante do espólio e viúva do executado/agravante, totalizaram o montante de 12.532,76 reais (doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) (ID 37060960). Por sua vez, nota-se que o total de rendimentos isentos e não tributáveis do mesmo período perfaz o importe de 22.847,76 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) (ID 37060960). Nesse sentido, observa-se que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Ademais, na declaração de bens e direitos do imposto de renda do espólio (ID 37055206), consta como acervo a casa em que reside a viúva – no valor de 950.000.000 –, a participação em cooperativa de crédito de pequenos empresários – no valor de 8.150,14 –, além de duas empresas de situação cadastral inapta perante a Receita Federal – nos valores de 5.000,00 e 1.000,00 (ID 37060962 e ID 37060964). Ressalte-se que o fato de residir em área nobre não impede que o sustento da parte e de sua família seja prejudicado com os honorários advocatícios e demais custos processuais. É imperioso salientar também que o fato de a parte agravante ser representada por advogado particular não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça, consoante expressamente estatui o art. 99, § 4o, do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”. A respeito do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. ART. 5o, DA LEI No 1.060/50, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, PREVISTA NO ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. IMPUGNAÇÃO PELA ARTE CONTRÁRIA. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Não se pode confundir o comando do art. 5o, inciso LXXIV, da C/1988, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o do artigo 99 do CPC, bastando a simples declaração de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que a requerente não é portadora dos requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Agravo provido. (Acórdão 1132385, 20160020366745AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443.) Assim, observada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que, se assim persistir, deverá ser manejada por meio de recurso próprio, tendo em vista que somente excepcionalmente há concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, o que não é a hipótese dos autos. Verificado o caráter eminentemente protelatório dos embargos, o § 2o do art. 1026 do Código Processual Civil permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a multa somente é cabível quando verificado inequivocamente o caráter abusivo do recurso, o que não ocorreu na hipótese. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora